Tribunal: TJDFT
Processo: 0732331-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR SOB A GUARDA DE FATO DO AVÔ MATERNO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (VARA DE FAMÍLIA).
1. Visando atender ao melhor interesse da criança, quando houver flagrante situação de risco, a competência será do Juízo da Vara da Infância e da Juventude.
2. In casu, verifica-se que atualmente o avô materno da adolescente exerce a guarda de fato da neta, não havendo qualquer notícia de situação de risco desde então, pouco importando, portanto, para fins de definição de competência da ação de alimentos, a falta e/ou omissão dos pais, já que a requerente estaria sob os cuidados do avô materno. Precedentes do TJDFT.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.